Tribunal: TJDFT
Processo: 0724653-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724653-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DHEBORA ISIS ALVES FERNANDES D E C I S Ã O O agravante compareceu no ID 74314864 e requereu a desistência do recurso, haja vista ter sido “distribuído de forma equivocada neste tribunal”. De fato, observa-se que o processo de referência no 0801686-34.2025.8.15.2003 tramita no Poder Judiciário da Paraíba, e não no Distrito Federal, razão pela qual este Tribunal não é competente para o julgamento do agravo (ID 73077090). O recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independentemente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator